Tribunal: STF
Processo: HC 232824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA ESTREITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Dissentir do Superior Tribunal Militar, quanto à correção da dosimetria aplicada, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento.